Tribunal: TJES
Processo: 0001131-39.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001131-39.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VICTOR TRINTIN DE SOUZA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONUNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A pronúncia é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP. evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. Havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia, sendo acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída. 3. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001131-39.2019.8.08.0036

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito de Muqui que impronunciou
VICTOR TRINTIN DE SOUZA.

O Presentante Ministerial, em suas razões, alega que estão presentes os indícios de autoria, devendo o apelado ser pronunciado nos termos do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal praticado contra a vítima vítima Elias Lima Cândido Junior e no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em outubro de 2019 o denunciado teria guardado um embrulho vermelho com um tablete de 1 kg de cocaína em local próximo à propriedade de Sônia Curcio, em uma matinha, na beira da estrada.

Na mesma época, a testemunha Luiz Paulo do Nascimento dos Santos encontrou a droga escondida e chamou a vítima, que estava passando, para ver o objeto e após debaterem sobre o que seria, a vítima pegou um pedaço para mostrar a um amigo, desconfiando ser cocaína e se evadiram do local.

Em seguida, a vítima acondicionou o produto em um pacotinho de plástico e o levou até o usuário de drogas Moisés do Nascimento Silva, que confirmou se tratar de cocaína e recebeu a droga em troca de roçar o pasto da vítima.

Aproveitando a oportunidade de dinheiro fácil, a vítima retornou ao local onde o entorpecente estava e preparou parte da droga para a venda, em papelotes, acondicionando o produto ilícito em um balde branco e enterrou o material em outro local.

Em 13 de novembro de 2019, Moisés do Nascimento Silva foi procurado pelo denunciado, que se declarou dono da droga. Por esse motivo, o levou na presença da vítima. Diante da reivindicação da droga encontrada, a vítima devolveu o restante do produto que estava em sua posse, mas tal fato não apaziguou os ânimos do denunciado, que percebeu o desfalque.

Motivado pelo prejuízo sofrido, o denunciado entrou em luta corporal com a vítima e, com ela no chão, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos, sendo que um deles atingiu o abdômen, lesionando o rim direito, o baço e a veia cava inferior.

Em razão do barulho provocado pelos disparos, o denunciado fugiu às pressas, deixando para trás sua motocicleta e a droga disputada. A vítima foi levada para o hospital e acionada a polícia militar, lograram êxito em encontrar no local do crime a motocicleta que estava na posse do denunciado e o balde branco contendo 1 (um) tablete prensado de cocaína, pesando aproximadamente 698 gramas e 17 papelotes de cocaína, pesando 156 gramas. Outrossim, em decorrência do mandado de prisão, no momento da abordagem foi encontrado em seu poder do denunciado a quantia de R$ 59.790,00 (cinquenta e nove mil setecentos e noventa reais) em espécie, no entanto, não comprovou a origem do dinheiro.

A
pronúncia
é decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.
Ou seja,
evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado.

Apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

Ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A
materialidade
delitiva resta provada, conforme laudo de lesões corporais às fls. 67 (autos físicos)exame e laudo químico

Já os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, os quais indicam que o apelado teria participação nos fatos narrados.

Em juízo, o
apelado negou ter sido autor dos fato
s e disse não conhecer a vítima e as testemunhas.

A
vítima
, na fase inquisitiva, narrou como se deram os fatos, tendo reconhecido o apelado como o homem desconhecido que se tratava de um homem branco, não muito alto, careca, pouca barba e de compleição física forte; que o declarante percebeu que ele tinha uma tatuagem grande em um dos lados do pescoço, que efetuou os disparos contra si.

Na fase inquisitiva, lhe foram mostradas fotografias no Infopen, tendo
reconhecido o apelado sem sombra de dúvidas como o autor dos disparos.

Embora tenha ratificado suas declarações na fase judicial, nesta oportunidade d
isse que não conseguiu visualizar se o apelado era realmente o autor
.

O
policial militar Márcio da Silva
, também ratifica as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que relatou ter colhido informações de que um rapaz de cor branca, trajando calça jeans e camisa verde, chegou em uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, placa MTV-8 150 a procura do tal Nego De, que foi a seu encontro e conversou com ele, levando-o até a vítima. logo depois saíram em sentido a um matagal trazendo um balde, cor branca, tapado, tendo indivíduo e a vítima entrado em vias de fato, momento que que aquele sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos, vindo a acertar um disparo no abdômen, tendo o apelado fugido, mas deixado para trás sua moto, chave e capacete.

No mesmo sentido, em juízo,
Moises Nascimento
descreveu o apelado como a pessoa que lhe procurou por causa do entorpecente e que o levou até o local em que a vítima estava. Estes lhe mandaram ir embora e, horas depois, seus vizinhos lhe disseram que a vítima havia levado três tiros do referido elemento.

Por sua vez, na fase policial,
Moises reconheceu o apelado como a pessoa que o abordou questionando sobre as drogas e o levou até a casa da vítima, deixando-os conversando.

Vicente Lima, tio da vítima, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, informando que Moisés chegou chamando seu sobrinho e, vinte minutos depois, viu Juninho discutindo com um desconhecido de cor branca, forte, cabeça raspada, baixo de estatura, aparentando ter entre 25 e 30 anos de idade, mas não conseguiu prestar muita atenção no momento na estrada. Ao se aproximarem para ver o que acontecia, Juninho e o desconhecido começaram a brigar, até que o desconhecido puxou uma arma de fogo e atirou três vezes contra Juninho, relatando, ainda, que o desconhecido fugiu deixando para trás a motocicleta.

No mesmo sentido é o depoimento de
Sebastião Lima
, também tio da vítima. Este disse que estavam trabalhando na adubação de café, quando se aproximaram de Juninho, Moisés" e um homem desconhecido. Estes que começaram a conversar com Juninho, sendo que os três saíram e foram em direção a um pasto, de onde voltaram com um balde branco. Esclarece que ele e Vicente viam de longe Juninho e o desconhecido conversando e como pareciam estar alterados, Vicente, de onde estava, perguntou o que estava acontecendo, tendo Juninho respondido que o outro homem o acusava de ter roubado "os trem" dele. Logo depois o desconhecido levantou a mão para dar um soco em Juninho, eles se atracaram e quando Juninho tentava se levantar, o homem tirou uma arma da cintura, aparentando ser um revólver calibre 32, e efetuou três disparos contra mesmo, mas somente um disparo o atingiu, na região do abdômen. Em seguida o desconhecido correu. Menciona, ainda, que o indivíduo era branco, um pouco forte, porém de estatura baixa e cabeça raspada; que não identificou se ele tinha alguma característica especial, como tatuagens ou piercings e que nunca o havia visto anteriormente.

Luiz Paulo do Nascimento
, confirmou ter encontrado a droga é chamado a vítima ver o que era, tendo esta pegado um pedaço pequeno do material para outra pessoa ver, não tendo mais conversado sobre o assunto. Depois, ficou sabendo que a vítima havia sido baleada e que o autor dos disparos havia passado próximo à casa do declarante procurando por seu primo, Moisés.

Por fim, a testemunha
Andressa Coelho
, em juízo, confirmou ter comprado um imóvel de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cuja proprietária era a genitora do apelado, mas não reconheceu o contrato de compra e venda que lhe fora apresentado na audiência.

Haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, do conjunto probatório acostado aos autos,
há indícios do envolvimento do apelado nos fatos narrados na exordial acusatória.

Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase, especialmente porque, há versões distintas e plausíveis, acertada é a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014). (AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Vale registrar que o
lapso temporal
entre os fatos e a instrução criminal, sendo esta realizada por
videoconferência em razão da pandemia de Covid-19
, pode provocar esquecimento de detalhes, bem como interferir na percepção da vítima e testemunhas, haja vista a possibilidade de não disporem de equipamentos tecnológicos adequados. Dessa forma, o não reconhecimento do apelado na Audiência de Instrução e Julgamento virtual, não autoriza, por si só a impronúncia, sendo questão que também deverá ser debatida pelo Tribunal do Júri.

Assim, havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia.

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do
modus operandi narrado
e de elementos que indicam motivação relacionada ao tráfico de drogas.
Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Em relação ao crime conexo de
tráfico de drogas
, há indícios de que o apelado praticava o comércio ilegal, até porque a suposta motivação do crime de homicídio seria em razão de sua tentativa de reaver o material ilícito que havia enterrado na mata.

Dessa forma, diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou provimento para pronunciar 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal praticado contra a vítima vítima Elias Lima Cândido Junior e no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e NEGAR provimento ao recurso.